Tribunal: STF
Processo: ARE 1382025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE USO GRATUITO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO DA UNIÃO. LEGALIDADE DA PORTARIA 144/2001 DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PUBLICO. PRECEDENTES.



    1. Restou sobejamente demonstrado na sentença apelada que a Portaria 144/2001 não ofende o princípio da legalidade por encontrar-se em estrita consonância tanto com o Decreto n 23.125/99 (art. 1 0, I) quanto com o art. 18 da Lei n 29.636/98:" Da análise da norma questionada (portaria 144/2001), resta evidente que esta se circunscreveu, tão-somente, ao delineamento eficaz e pormenorizado das atividades que se amoldam à espécie "interesse público e aproveitamento econômico de interesse nacional", constantes do art. 18 da Lei n29.636/98. Logo, ausente, também neste aspecto, qualquer mácula à disposição questionada."(fls.152/157).



    2. Sobre a questão é precisa a lição do professor Celso Antonio Bandeira de Mello: "Os regulamentos serão compatíveis com o princípio da legalidade quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal, os preceptivos regulamentares servem a um dos seguintes propósitos: (I) limitar a discricionariedade administrativa, seja para (...); (b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa deve ser embasada em índices, fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas segundo padrões uniformes, para garantia da igualdade e da segurança jurídica". (Curso de Direito Administrativo, pág. 220, Edt. Malheiros, 1998).



    3. Assim, a Portaria 144/2001, regulamentando o art. 18 da Lei 9636/98, apenas limitou a discricionariedade da Administração estabelecendo os "critérios do Executivo" mencionados na referida lei.



    4. Quanto à alegação de que a taxa de ocupação teria natureza tributária e que, portanto, ofenderia o art. 154, I da Constituição Federal, mais uma vez não merece reforma a sentença apelada. Consta da sentença: Configura a hipótese dos autos, preço público, pois resulta de uma "contrapartida de prestação contratual", firmada livremente entre as partes, diversamente do que ocorreria acaso se tratasse de tributo (art. 3 0 do CTN), que se configura como imposição nascida pela vontade coercitiva da lei, resultante de uma atuação estatal e desenvolvida sob regime de direito público, estreitamente relacionada direta e imediatamente, ao contribuinte." (fls.152/157).



    5. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: 1. Compete à Quarta Seção o processamento e o julgamento de ações que versem sobre taxa de ocupação, uma vez que tem ela natureza jurídica de preço público (RITRF-1 8Região, art. 88, § 48, VIII). 2. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante (Quarta Seção).(CC 0002191-72.2008.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO EZEQUIEL DA SILVA, CORTE ESPECIAL, e-DJF1 p.7 de 28/07/2008).



    6. Apelação que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição Federal; e do art. 25, I, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente